Tribunal: STF
Processo: AI 374736
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração.
                      - Ocorrência de erro material no julgamento do
 agravo regimental, razão
por que se torna insubsistente o acórdão nele prolatado.
                      - Passando-se ao julgamento do referido agravo
 regimental, não tem razão
a agravante, uma vez que é firme o entendimento desta Corte de que as
 deficiências que
o instrumento apresenta são imputáveis ao agravante, uma vez que a ele
 incumbe o dever
de fiscalizar a formação desse instrumento, no qual deverão constar as
 peças de traslado
obrigatório, tenha, ou não, sido requerida a conversão do agravo em
 recurso extraordinário,
o que, aliás, fica a critério do relator do agravo.
                      Embargos de declaração recebidos para tornar-se
 insubsistente o acórdão
prolatado no agravo regimental, e, passando-se ao julgamento deste, a
 ele se nega provimento.